Tribunal: TJPA
Processo: 0803665-24.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803665-24.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROSEANA BARROS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
SEM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803665-24.2023.814.0000

IMPETRANTE:
ALÍPIO RODRIGUES SERRA (OAB/PA Nº 8.927)

PACIENTE: ROSEANA BARROS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO SEM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL (ESTELIONATO).

DO RECONHECIMENTO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL
A QUO
.

O CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS
, SEM O PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUNAL
A QUO,
TRADUZ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, VIOLAÇÃO ÀS REGRAS CONSTITUCIONAIS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, ESTABELECIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMO BEM SALIENTADO PELA AUTORIDADE DITA COATORA, A DEFESA DA ACUSADA, QUE É O MESMO ADVOGADO QUE IMPETROU O PRESENTE
HABEAS CORPUS,
NÃO PLEITEOU NO PROCESSO O BENEFÍCIO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, RESTANDO CLARA A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 25 de abril de 2023 e término no dia 27 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 27

de abril de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
sem Pedido de Liminar para Trancamento de Ação Penal, impetrado em favor de
ROSEANA BARROS DOS SANTOS
,

em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0017235-57.2012.8.14.0401, pela suposta prática do crime de estelionato.

Narra o impetrante, em síntese, com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal acometido sob o paciente, o impetrante pugna pelo trancamento da ação penal, com o fim de que o Representante do Ministério Público oferte nova denúncia e, sucessivamente, proponha o devido acordo de não persecução penal.
(fls. 02/03, ID nº 13021215).

Recebidos os autos,
acolhi a prevenção suscitada, ocasião em que

solicitei informações à autoridade coatora.
(fl. 18, ID nº 13112065).

Em sede de
informações
(fls.
25/27
, ID nº 13236745), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

a
) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
A paciente foi denunciada pela prática do delito tipificado no artigo 171,
“caput”
, do Código Penal, narra a inicial acusatória que:
“
no dia 20 de julho de 2011, a vítima, Antônio Tertuliano de Almeida Lins, firmou contrato de locação com a denunciada, Roseane Barros dos Santos, com prazo de 30 (trinta) meses e aluguel de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Constando como fiadora no referido contrato a mãe da denunciada, Maria Luzia Leal Barros.

Na ocasião da celebração do contrato de locação, a denunciada apresentou 01(um) recibo de pagamento de salário, no qual consta que a agente percebia como salário o valor bruto de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), do qual eram descontados 11% para o INSS e 27,5% para o IRRF. Ocorre que a vítima, ao diligenciar acerca desta informação junto ao INSS, diante do inadimplemento das prestações devidas pela acusada, constatou que o documento era falso, em razão da indiciada nunca ter contribuído para o INSS com tal valor, bem como que a empresa responsável pelo pagamento, INOVE
–
COMÉRCIO DE IMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, não possui cadastro com a autarquia previdenciária.

Em depoimento, Maria Luzia Leal Barros informou que a indiciada não possuía vínculo empregatício com sua empresa, no entanto a auxiliava na gestão da empresa, em razão de ser sua filha.

Por sua vez, Nielsen Silva dos Santos, esposo da denunciada, alegou em depoimento que a indiciada não possuía vínculo empregatício com a citada empresa em razão de se tratar de uma empresa de família, bem como que solicitou ao seu contador um contracheque em nome de sua esposa em virtude da vítima ter solicitado comprovante de renda para que fosse possível o aluguel do imóvel.

Ao ser interrogada, a denunciada confessou a autoria do delito
.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
Nos autos a ré não foi inicialmente localizada para ser citada, tendo sido citada por edital, o processo e o prazo prescricional foram suspensos, em decisão datada de 19/06/2015, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva da ré.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 19/10/2017.

No dia 27/10/2017 foi prolatada decisão revogando a prisão preventiva, mediante condições, dentre as quais, o recolhimento de fiança.

Recolhida a fiança, a ré foi posta em liberdade no dia 10/10/2017.

No dia 01/10/2018, foi oferecido e aceito pela ré o benefício da suspensão condicional do processo, o qual foi revogado, em razão do descumprimento das condições.

A defesa ingressou com recurso de apelação contra a referida decisão, o qual foi recebido como recurso em sentido estrito e, pelo Tribunal de Justiça, foi conhecido, mas teve seu provimento negado.

A defesa apresentou resposta à acusação, onde se negou o cometimento do delito e não requereu que fosse ofertado o acordo de não persecução penal.

Foi designada audiência de instrução, na qual foi inquirida uma testemunha de acusação e o Parquet desistiu do depoimento da outra testemunha e insistiu no depoimento da vítima, tendo sido designado o dia 28/06/2023, às 09:45 horas, para prosseguimento da instrução.

Durante a audiência a defesa da ré também não pleiteou o oferecimento do acordo de não persecução penal.

Assim, a defesa da acusada, que é o mesmo advogado que impetrou o presente habeas corpus, não pleiteou no processo o benefício do acordo de não persecução penal, restando clara a supressão de instância.

c) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:
Os autos encontram-se aguardando a realização da audiência de continuação da instrução processual, designada para o dia 28/06/2023, às 09:45 horas.

Nesta
Superior Instância
(fls. 30/36, ID nº 13527872), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo
NÃO-CONHECIMENTO
da ordem de
habeas corpus
, sob pena de indevida supressão de instância,
cujo objeto ainda não foi debatido frente ao Juízo singular. No mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, estando o feito límpido e isento de ilegalidade.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de constrangimento ilegal, pugnando pelo trancamento da ação penal, para que seja proposto em prol da paciente o acordo de não persecução penal.

Adianto desde logo que
não

conheço
a ordem de
Habeas Corpus
, sob pena de implicar em supressão de instância, eis que a Defesa não pleiteou no processo originário o benefício do acordo de não persecução penal.

Sob o tema, vale frisar que o
Habeas Corpus
é impetrado exatamente contra uma decisão do tribunal de origem, razão pela qual todas as matérias poderiam ter sido analisadas, especialmente pela possibilidade que aquele tribunal tinha de deferir a ordem de ofício. Isto posto, se tratando de análise de matéria não julgada pela instância inferior,
resta prejudicada a análise dos argumentos de impetração
, sob pena de
indevida supressão de instância
.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade dita coatora, a defesa da acusada, que é o mesmo advogado que impetrou o presente
habeas corpus
, não pleiteou no processo o benefício do acordo de não persecução penal, restando clara a supressão de instância.

Assim, não há como conhecer do ora
Habeas Corpus
, diante da falta de pedido no primeiro grau, sob pena de configuração do chamado
habeas corpus per saltum
, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.

Mostra-se adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro, que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "
pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição
" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 2.470).

Dessa forma, o impetrante apresentou o pedido perante este Tribunal sem que o Juízo competente tivesse tido oportunidade para se manifestar. P
ortanto, inadequada a apreciação do pleito na via do
writ
, dada a configuração da supressão de instância.

Destaco ainda jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO DE PETIÇÃO
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
Não havendo a prévia apreciação do juízo de origem em relação à matéria suscitada em grau recursal, incabível a manifestação deste colegiado, sob pena de supressão de instância. Agravo de petição interposto pelo executado Demetrius Valentino Coimbra que não se conhece.
(TRT4, AP 0020791-87.2021.504.03344, Relator Joao Alfredo Borges Antunes de Miranda, Seção Especializada em Execução, julgado em 09/06/2022, publicado em 09/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. PENA-BASE FIXADA DE FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL. AGRAVANTE QUE COMETEU O MESMO CRIME ANTERIORMENTE.
1. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação às regras definidoras da competência dos Tribunais Superiores estabelecidas numerus clausus na Constituição Federal. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 515.793/ES, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019) Ante o exposto, não conheço do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2020. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator.
(STJ - HC: 558836 SP 2020/0018081-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 18/03/2020).

HABEAS-CORPUS - REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR - PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECER A IMPETRAÇÃO
. 1. Inviável a análise do pleito diante da ausência da apreciação da benesse requerida pelo Juízo primevo. 2. A manifestação deste Tribunal in casu acarreta intolerável supressão de instância. 3. Não conhecer a impetração.
(TJ-MG - HC: 10000200612695000 MG, Relator: Pedro Vergara, Julgamento: 08/09/2020, Publicação: 09/09/2020).

Por todo o exposto, manifestamo-nos pelo
não-conhecimento da ordem de habeas corpus
impetrada em face de
ROSEANA BARROS DOS SANTOS
, consoante os argumentos expendidos.

É como voto.

Belém, 28/04/2023